Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA: DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Em 14.5.2019, o requerente teria deixado sua motocicleta HONDA XRE 300, placa PBF-4334, no estacionamento do estabelecimento comercial da requerida/recorrente, e dali saiu para fazer compras. Ao retornar, constatou que o seu veículo teria sido furtado. Pretende indenização por danos materiais.
II. De outro lado, a requerida aduz a falta de responsabilidade civil com fundamento na culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor. Aduz a inexistência de prova de que o veículo do requerente estivesse estacionado no supermercado no momento do furto, que teria ocorrido entre 13h30 e 19h. Alega, ainda, que os fatos constitutivos do direito do requerente não teriam sido comprovados.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (furto de motocicleta em estacionamento da requerida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência policial n. 2.759/2019 – ID 18798145, p. 1/2; registro de ocorrências no estacionamento – ID 18798145, p. 3/4; recibos de compras realizadas às 13h38 e 13h39 – ID 18798145, p. 5; nota fiscal da motocicleta – ID 18798149; áudio de conversa entre o consumidor e preposto do estabelecimento – ID 18799603; prova oral produzida em audiência, consistente nos depoimentos de prepostos do estabelecimento, os quais foram uníssonos em afirmar que, ao visualizarem as imagens do circuito interno de TV, constaram a entrada de duas pessoas em uma moto e a respectiva saída delas, pela contramão e em direção à “W3”, cada uma a conduzir uma motocicleta – IDs 18799591/18799592 e 18799641).
V. Ademais, o supermercado sequer colacionou as imagens do circuito interno de TV, que poderiam demonstrar que o requerente não esteve no estabelecimento no específico intervalo de tempo do dia 14.5.2019, entre 8h30 e 19h, de modo a infirmar as alegações do recorrido.
VI. Assim, disponibilizado estacionamento aos consumidores (expectativa de segurança e comodidade, a atrair clientela), e ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, § 1o, II) pela indenização dos danos materiais suportados pelo consumidor, decorrentes da inobservância do dever de guarda (STJ, Súmula 130).
VII. Desse modo, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (CDC, Art. 14, § 3o, II) não subsiste no caso concreto, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, II).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).